Tribunal: STF
Processo: AP 1213
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ADRIANA SALVADOR PLACIDO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 17/6/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Com vista dos autos, por meio da petição STF nº 82.256/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para que (i) promova a juntada do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Adriana Salvador Placido e (ii) confirme a apreensão do celular da acusada quando de sua prisão em flagrante, encaminhando-se, em caso de resposta positiva, o respectivo laudo e relatório de análise quanto aos dados extraídos do aparelho” (eDoc. 48).



    É o breve relato. DECIDO.



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República requereu seja intimada a autoridade policial para que promova a juntada do auto de prisão em flagrante delito da ré e a confirmação acerca da apreensão de aparelho de telefone em poder da ré, em caso positivo, o envio do laudo e análises de extração dos dados.



    Verifico, ainda, que não foram juntados os documentos requeridos ou quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados do aparelho celular, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 10 (dez) dias:



    (a) promova a juntada do Auto de Prisão em Flagrante de Adriana Salvador Placido; e



    (b) confirme se houve apreensão de aparelho de telefone celular em poder da ré e, em caso positivo, encaminhe os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente